Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743286-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: VICTOR JOSE HOHL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (contrato de abertura de crédito – R$ 433.978,31), indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado/agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) apesar do alto salário do agravado como funcionário público (mais de R$ 275.000.00 por ano, o que representa mais de R$ 15.000,00 mensais), ele nunca teve qualquer bem registrado em seu nome ou teve saldo em contas bancárias suficiente para quitar a dívida, evidentemente para furtar-se ao pagamento da dívida; 2) a penhora dos proventos não afetara sua subsistência porque o valor recebido é muito acima da média dos brasileiros. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de até 30% do salário do agravado e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, embora conste da declaração de imposto de renda do agravado que ele recebe remuneração líquida aproximada de R$ 13.000,00, não há informações acerca de eventuais descontos incidentes sobre tal valor, nem sobre as despesas por ele suportadas, a fim de se verificar a possibilidade de comprometimento do seu mínimo existencial com a penhora de 30% do seu salário. Acrescento que a penhora desse percentual sequer seria suficiente para amortizar os encargos da dívida, eternizando a execução. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator